Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. Havendo imediata redução de alimentos em sede de antecipação de tutela, o risco de dano irreparável pende especialmente à menor alimentanda, ao considerar que as suas necessidades são presumidas e a incapacidade do genitor de prover as despesas da filha não foram comprovadas de plano.

3. À míngua de elementos probatórios, só após a instrução, o magistrado obterá informações acerca das reais necessidades e das capacidades de quem presta alimentos, oportunidade em que consolidará a sua fixação mediante a aferição da real capacidade financeira ostentada.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.